Tribunal: TJSP
Processo: 1025810-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI - Imóvel arrematado em leilão judicial – Municipalidade de Campinas que exige o recolhimento do imposto com base no valor venal do imóvel - Base de cálculo do ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição do imóvel - Precedentes do STJ e desta C. Câmara de Direito Público.

RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1025810-45.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado AAM COMÉRCIO E PINTURAS PREDIAIS EIRELI-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20013
Apelação Cível no: 1025810-45.2019.8.26.0114
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelada: AAM COMÉRCIO E PINTURAS PREDIAIS EIRELI-ME
Interessado: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPINAS
Comarca: CAMPINAS
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Mandado
de Segurança ITBI - Imóvel arrematado em leilão judicial
Municipalidade de Campinas que exige o recolhimento do
imposto com base no valor venal do imóvel - Base de cálculo
do ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição do imóvel
- Precedentes do STJ e desta C. Câmara de Direito Público.
RECURSOS IMPROVIDOS.
Cuida-se de reexame necessário e recurso de
apelação cível interpostos contra r. sentença de fls. 131/138, que concedeu a
segurança para determinar à autoridade impetrada o recebimento do ITBI
referente a transmissão do imóvel descrito na inicial, tendo por base de cálculo
o valor da arrematação do referido bem em hasta pública, sem incidência de
multa ou de quaisquer encargos moratórios.
Apela
a
Municipalidade
alegando,
preliminarmente, a inadequação da via eleita pela necessidade de dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória. No mérito, aduz que o art. 9o, § 9o da Lei 12.391/2005 disciplina
que a base de cálculo para o recolhimento do imposto será o maior entre os
valores que envolveram a transação. Por fim, sustenta que todos os critérios
para identificação e conferência do valor arbitrado estão previamente definidos
em lei, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença, afim de que seja
denegada a segurança.
Recurso recebido em seus regulares efeitos,
com contrarrazões às fls. 175/204.
Considera-se interposto o reexame necessário,
nos termos do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/09.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por AAM COMÉRCIO E PINTURAS PREDIAIS EIRELI-ME contra ato
emanado pelo Secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas, objetivando
a determinação da utilização do valor da arrematação do bem em hasta
pública como base de cálculo do ITBI, bem como o afastamento dos encargos
moratórios.
A decisão lançada em primeira instância não
comporta qualquer modificação, conforme restará demonstrado pelas razões a
seguir.
No presente caso, restou incontroverso que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante arrematou o imóvel descrito na peça inicial pelo valor de R$
179.000,00, através de arrematação judicial.
Com efeito, está pacificado o entendimento de
que o valor que deve ser utilizado como base de cálculo para a incidência do
ITBI é o valor alcançado pelo bem no certame. Isso porque, a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, no caso
de arrematação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo deve
corresponder ao valor de sua aquisição judicial. É o que se extrai dos julgados
abaixo colacionados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
IMÓVEL
ALIENADO
JUDICIALMENTE.
VALOR
VENAL
CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO. CRITÉRIO
PARA
CÁLCULO
DO
ITBI.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO.
PRECEDENTES.
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que, nas
hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal
corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública,
inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: RMS 36.293/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012; AgRg no REsp 1.308.814/MG,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/08/2012, DJe 24/08/2012; AgRg no AREsp 22.274/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012,
DJe 03/04/2012, AgRg nos EDcl no Ag 1391821/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011,
DJe 01/07/2011.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.1”
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
ALCANÇADO
NA
HASTA
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
1 AgRg no REsp 1317793/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/10/2013, DJe 29/10/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ
firmou-se no sentido de que a arrematação corresponde à aquisição
do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar,
como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 22.274/MG, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 3.4.2012; AgRg nos EDcl no Ag
1.391.821/MG, 1a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
1o.7.2011; REsp 1.188.655/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
8.6.2010; REsp 863.893/PR, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ
de 7.11.2006.
2Recurso ordinário não provido.2”
Este é, igualmente, o entendimento adotado
por esta Colenda Câmara. Confira-se:
“ITBI BASE DE CÁLCULO Arrematação Município de Campinas
- Pretendida segurança para que o imposto seja recolhido com base
no valor da arrematação
Sentença denegatória
Art. 9o da Lei
Municipal 12.391/2005 que contraria o art. 38 do CTN - Base de
cálculo - Valor da arrematação Jurisprudência consolidada do STJ

Recurso
provido.”

(TJSP;
Apelação
Cível
1028254-51.2019.8.26.0114; Relator: Erbetta Filho; 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 06/08/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI
Município de Campinas

Imóvel vendido em hasta pública Recolhimento do tributo sobre o
valor da arrematação
Sentença denegou a segurança

Inconformismo da impetrante
Recurso questionando a base de
cálculo do imposto, o momento do fato gerador e a consequente
incidência de multa e juros de mora Pleito para reconhecimento da
base de cálculo sobre o valor da arrematação
Validade da
incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão
Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro do título do
imóvel no Cartório de Imóveis e não da arrematação
Base de
cálculo deste tributo em arrematação é o valor alcançado nesta,
inclusive segundo a legislação municipal (Lei 12.391/2005) Valor de
referência que se afigura ilegítimo - Entendimento pacífico do C. STJ
2 RMS 36.293/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/10/2012, DJe 11/10/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença reformada Sucumbência pelos impetrados, quanto às
custas e despesas processuais, sem honorários, com observância da
Súmula 512 do E. STJ e do art.25 da Lei 12.016/2009
Apelo da
impetrante
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1029652-33.2019.8.26.0114; Relator: Silva Russo; 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas; Data do Julgamento: 30/06/2020)
“APELAÇÃO
CÍVEL/REEXAME
NECESSÁRIO
-
Mandado
de
Segurança - ITBI. 1) Preliminar de inadequação da via eleita afastada.
2) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38
do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra
revelado no valor da arrematação - Precedentes do STJ. 3)
Pretendida cobrança do tributo com base no valor "venal de
referência" constante da Tabela de Índice de Valorização utilizada
para fins de apuração da base de cálculo do ITBI, conforme Portaria
SMR 11/2012 - Impossibilidade - Violação do princípio da legalidade -
Sentença mantida - Recursos de ofício e da Municipalidade
improvidos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1060162-
97.2017.8.26.0114; Relator: Eutálio Porto; 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas; Data do Julgamento: 25/10/2018)
Diante, pois, da jurisprudência firme do
Colendo STJ e desta Câmara, a manutenção da r. decisão é de rigor, de forma
que o recolhimento do ITBI tenha por base de cálculo o valor constante do
auto de arrematação do imóvel.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento
aos recursos.
FORTES MUNIZ
Relator